Tribunal: TJES
Processo: 5006991-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA FERNANDA ENDLICH FERREIRA
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da operadora de plano de saúde, aqui embargada.

2.Fato relevante. A parte embargante alega contradição quanto à existência de rede credenciada apta e à autorização do procedimento, afirmando que tais pontos não têm respaldo nos autos.

3.Decisão anterior. Acórdão reconheceu a autorização do procedimento pela operadora em 30.10.2023 e considerou que a opção pela rede particular decorreu de escolha da autora, afastando o dever de reembolso integral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, que justifique sua correção por meio de embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão ou entre estes e o seu dispositivo.

4.A discordância da parte com a interpretação das provas pelo juízo não configura contradição nos termos legais, constituindo tentativa de rediscussão do mérito.

5.O acórdão impugnado fundamentou de forma clara a inexistência de negativa de cobertura e a regularidade da atuação da operadora, com base em documentos constantes dos autos.

6.A pretensão da parte embargante de reabrir a análise de fatos e provas é incompatível com a via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão recorrida, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação das provas. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5006991-60.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: SILVIA FERNANDA ENDLICH FERREIRA

EMBARGADA: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da operadora de plano de saúde, aqui embargada.

2.Fato relevante. A parte embargante alega contradição quanto à existência de rede credenciada apta e à autorização do procedimento, afirmando que tais pontos não têm respaldo nos autos.

3.Decisão anterior. Acórdão reconheceu a autorização do procedimento pela operadora em 30.10.2023 e considerou que a opção pela rede particular decorreu de escolha da autora, afastando o dever de reembolso integral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, que justifique sua correção por meio de embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da própria decisão ou entre estes e o seu dispositivo.

4.A discordância da parte com a interpretação das provas pelo juízo não configura contradição nos termos legais, constituindo tentativa de rediscussão do mérito.

5.O acórdão impugnado fundamentou de forma clara a inexistência de negativa de cobertura e a regularidade da atuação da operadora, com base em documentos constantes dos autos.

6.A pretensão da parte embargante de reabrir a análise de fatos e provas é incompatível com a via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão recorrida, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação das provas. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVIA FERNANDA ENDLICH FERREIRA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14254075), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 14342013), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, porquanto teria reconhecido a existência de rede credenciada apta à realização do procedimento cirúrgico, o que, segundo sustenta, não encontra respaldo nas provas dos autos. Alega, ainda, que não houve autorização do procedimento por parte da operadora de saúde, sendo o documento referido no acórdão decorrente de solicitação feita por médico não credenciado.

Requer, ao final, o saneamento das alegadas contradições quanto: (i) à suposta existência de rede credenciada apta à realização da cirurgia; e (ii) à alegada autorização do procedimento em 30/10/2023.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 14621974).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é
interna
, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.
Divergências entre o julgado e os elementos externos aos autos, como provas ou argumentos recursais, não configuram contradição nos termos legais.

No caso dos autos, não se verifica a apontada contradição. O acórdão impugnado analisou de forma expressa os fundamentos relevantes à controvérsia, decidindo, com base na documentação constante dos autos, pela ausência de direito ao reembolso integral, destacando que (ID 14254075):

No caso, a autora/recorrida solicitou o procedimento cirúrgico em 23/08/2023 (ID 11683668), sendo a cirurgia indicada em requisição médica (ID 11683667). O plano de saúde autorizou o procedimento em 30/10/2023 (ID 11683681). Assim, não houve negativa de cobertura.

A decisão da autora de custear o procedimento de forma particular decorreu de iniciativa própria, diante de dificuldades no agendamento com os profissionais de sua preferência. Todavia, tal escolha, ainda que compreensível, não vincula a operadora ao reembolso integral, sobretudo quando demonstrada a existência de rede credenciada apta à realização do procedimento.

Importante destacar que o plano custeou as despesas hospitalares e com anestesista, conforme sua obrigação contratual, inexistindo falha na prestação do serviço. A ausência de comprovação de urgência ou emergência também afasta a excepcionalidade necessária à responsabilização.

Ressalte-se que a própria sentença já havia consignado a autorização do procedimento em 30/10/2023 (ID 11684044), e tal ponto não foi objeto de impugnação pela autora/embargante em momento oportuno, tendo apenas a requerida interposto recurso da decisão.

Logo, não pode a parte autora, em sede de embargos de declaração, reabrir discussão sobre questões não impugnadas anteriormente, o que traduz nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo
inalterado o acórdão embargado
.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório. Fica, contudo, a parte embargante
advertida
de que eventual reiteração de impugnação por meio inadequado poderá ensejar aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.